Tribunal: TJSP
Processo: 2210385-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FALECIMENTO DO CONTRATANTE. EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA OU DECISÃO JUDICIAL PARA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DO CRÉDITO AOS HERDEIROS JÁ HABILITADOS NOS AUTOS.

Não há necessidade prévia de inventário, porque, sob a óptica de administração dos bens, os herdeiros habilitados são também os naturais administradores do

Ementa:
AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FALECIMENTO DO CONTRATANTE. EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA OU DECISÃO JUDICIAL PARA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DO CRÉDITO AOS HERDEIROS JÁ HABILITADOS NOS AUTOS.

Não há necessidade prévia de inventário, porque, sob a óptica de administração dos bens, os herdeiros habilitados são também os naturais administradores do inventário e da herança.

Provimento parcial do agravo apenas para reconhecer que os herdeiros do exequente, já habilitados nos autos, possuem, desde a morte do exequente, a titularidade e o direito de dispor dos valores objeto do cumprimento de sentença.